Tribunal: TJMT
Processo: 1037959-34.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037959-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDERSON PELAGIO INDRUSIACK - CPF: 017.120.940-09 (ADVOGADO), COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE SA - CNPJ: 03.464.807/0001-73 (EMBARGANTE), FLAVIO LUZ - CPF: 427.055.840-72 (ADVOGADO), EGON REYNALDO MULLER - CPF: 071.659.510-91 (EMBARGADO), MURIELE DE CONTO BOSCATTO - CPF: 009.129.010-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. LAUDO PERICIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECLUSÃO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ELEMENTO VOLITIVO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela devedora contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao laudo pericial, homologou a perícia, fixou o valor da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e condenou a executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 2% sobre o valor corrigido da causa.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o suprimento de omissão quanto ao enfrentamento da tese de enriquecimento sem causa como matéria de ordem pública insuscetível de preclusão e quanto ao exame do precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado nas razões recursais;
(ii)
o suprimento de omissão quanto ao dever de colaboração do juízo previsto no artigo 139, IX, do Código de Processo Civil;
(iii)
o suprimento de omissão quanto à ausência de fundamentação adequada e de demonstração do dolo processual na condenação por litigância de má-fé; e
(iv)
o prequestionamento expresso de dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de omissão no enfrentamento da tese de enriquecimento sem causa como matéria de ordem pública e no exame de precedente do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
aferir a existência de omissão quanto ao dever de colaboração do juízo;
(iii)
verificar a ocorrência de omissão na fundamentação da condenação por litigância de má-fé, especialmente quanto à demonstração do elemento volitivo; e
(iv)
examinar o cabimento do prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A natureza integrativa dos embargos de declaração restringe o seu cabimento ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para promover o rejulgamento da controvérsia jurídica. Os efeitos infringentes somente se admitem em caráter excepcional, quando a modificação do julgado decorrer diretamente da correção de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A omissão quanto à tese de enriquecimento sem causa não se configura, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão e concluiu pela prevalência da preclusão consumativa sobre a metodologia de avaliação pericial, com exame da relação entre o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito (artigo 884 do Código Civil), o da reparação integral (artigo 402 do Código Civil) e as normas que regem a estabilidade das relações processuais.

6. O precedente invocado pela embargante (AgInt no AREsp n. 1.914.682/PE) possui
ratio decidendi
distinta, porquanto naquele caso discutiu-se ajuste aritmético objetivo para considerar eventos societários na apuração de indenização. A situação dos autos é diversa, uma vez que a embargante pretende a revisão da própria metodologia de avaliação pericial definida por decisão judicial preclusa.

7. A ausência de menção expressa ao artigo 139, IX, do Código de Processo Civil não constitui omissão relevante, pois o argumento relativo ao dever de colaboração do juízo não possui aptidão para infirmar o fundamento central do acórdão, assentado na preclusão consumativa da matéria.

8. A omissão na fundamentação da condenação por litigância de má-fé não se verifica, pois o acórdão adotou o dolo como requisito para a imposição da penalidade prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil e extraiu o elemento volitivo do padrão reiterado de insurgência contra matéria acobertada pela preclusão, com subsunção da conduta aos incisos I, II e V do artigo 80 do Código de Processo Civil.

9. O prequestionamento opera-se de forma ficta por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, o que torna desnecessário o acolhimento dos embargos para essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC - art. 402, art. 884, art. 944; CPC - art. 11, art. 80, I, II, V, art. 81, art. 139, IX, art. 371, art. 473, IV, art. 489, § 1.º, IV, VI, art. 494, I, art. 1.022, I, II, III e parágrafo único, art. 1.025, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, AgInt no AREsp n. 1.914.682/PE, AREsp n. 2.670.514/MG, AgInt no REsp n. 1.741.282/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante
COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S.A.
em face de acórdão prolatado nos autos do agravo de instrumento n. 1037959-34.2025.8.11.0000, em que figura como agravado o
ESPÓLIO DE EGON REYNALDO MULLER
.

O acórdão embargado, à unanimidade, negou provimento ao recurso para manter a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao laudo pericial, homologou a perícia e fixou o valor da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em R$ 4.632.471,83 (quatro milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos), além de manter a condenação da executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa (id. 345528880).

O acórdão embargado fundamentou o desprovimento do recurso em razão da preclusão consumativa sobre a metodologia de avaliação pericial, definida por decisão judicial não impugnada oportunamente pela agravante, enquanto a configuração de litigância de má-fé em virtude insistência reiterada em rediscutir matéria preclusa.

A embargante opôs os presentes aclaratórios, nos quais alega omissão no acórdão quanto a dois pontos (id. 347339865).

Sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de enriquecimento sem causa como matéria de ordem pública insuscetível de preclusão, e que deixou de examinar o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado nas razões recursais (AgInt no AREsp n. 1.914.682/PE). Aduz, ainda, que o acórdão desconsiderou o dever de colaboração do juízo previsto no artigo 139, IX, do Código de Processo Civil.

Ainda, argumenta que o acórdão manteve a condenação por litigância de má-fé sem fundamentação adequada e sem demonstrar o dolo processual, e que deixou de enfrentar dois precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 2.670.514/MG e AgInt no REsp n. 1.741.282/SP) que exigem a comprovação do elemento volitivo para a imposição da penalidade.

Requer o acolhimento dos embargos e o prequestionamento expresso de dispositivos do Código Civil (artigos 402, 884 e 944) e do Código de Processo Civil (artigos 11, 80, 139, IX, 371, 473, IV, 489, § 1.º, IV e VI, 494, I, e 1.022, II e parágrafo único).

Em contrarrazões, o
ESPÓLIO DE EGON REYNALDO MULLER
defende a higidez do acórdão e sustenta que as alegações da embargante configuram tentativa de rediscussão do mérito já decidido em múltiplas oportunidades processuais. Pugna pelo desprovimento dos embargos e pela advertência quanto às medidas procrastinatórias (id. 359515354).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração em que a agravante
COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE AS
alega omissões no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, tanto no que concerne à tese de enriquecimento sem causa quanto à manutenção da condenação por litigância de má-fé.

Os embargos não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

Essa natureza integrativa restringe o cabimento dos embargos ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para promover o rejulgamento da controvérsia jurídica.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da matéria decidida, uma vez que sua finalidade se circunscreve à complementação da decisão omissa, à eliminação de contradição interna ou ao esclarecimento de obscuridade, e que somente em caráter excepcional poderão ostentar efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer diretamente da correção de algum dos vícios elencados pela legislação de regência (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016).

No caso, ainda que a embargante alegue que o acórdão embargado seria omisso quanto à tese de enriquecimento sem causa como matéria de ordem pública insuscetível de preclusão, o
decisum
é expresso ao estabelecer que a arguição possuía “
inegável apelo sob a ótica da equidade material
”, porém concluiu que “
sua análise encontra um óbice intransponível de natureza processual: a preclusão
” (id. 345528880).

O acórdão embargado não se limitou a reconhecer a preclusão de forma genérica. Examinou a relação entre o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito (artigo 884 do Código Civil) e o da reparação integral (artigo 402 do Código Civil) com as normas que regem o devido processo legal, para concluir que ambos devem ser interpretados em harmonia com a estabilidade das relações processuais.

Consignou, ainda, que a agravante teve oportunidade processual para debater o critério de avaliação e sugerir alternativas, mas não o fez a tempo e modo oportunos, razão pela qual “
o valor homologado, embora expressivo, é a consequência jurídica direta de uma metodologia de cálculo que se tornou indiscutível nos autos por inércia da própria Agravante
” (id. 345528880).

Assim, o acórdão enfrentou diretamente a discussão relativa à relevância do argumento e a estabilidade processual, e optou, de forma fundamentada, pela prevalência da preclusão.

A circunstância de a embargante atribuir ao enriquecimento sem causa a condição de matéria de ordem pública não modifica essa conclusão, pois, em essência, a insurgência apenas se destina ao acolhimento da premissa de que essa qualificação seria suficiente para afastar a preclusão, exatamente o ponto já enfrentado e superado no acórdão embargado.

No que se refere ao precedente invocado (AgInt no AREsp n. 1.914.682/PE), cumpre observar que se trata de julgado com
ratio decidendi
distinta.

Naquele caso, discutiu-se a necessidade de considerar eventos societários (grupamento e desdobramento de ações) na apuração de indenização por perdas e danos, o que configura ajuste aritmético objetivo para evitar distorção no cálculo.

A situação dos autos é diversa, porquanto a embargante pretende a revisão da própria metodologia de avaliação pericial definida por decisão judicial preclusa, questão que não se equipara a erro material ou distorção aritmética.

A mesma conclusão se aplica à suposta omissão relativa ao artigo 139, IX, do Código de Processo Civil, que trata do dever de colaboração do juízo.

O argumento não tem aptidão para infirmar o fundamento central do acórdão (preclusão), de modo que a ausência de menção expressa a esse dispositivo não constitui omissão relevante.

Em relação à condenação por litigância de má-fé, acórdão dedicou fundamentação expressa à questão, consignando que a sanção do artigo 81 do Código de Processo Civil “
exige a demonstração de uma conduta dolosa da parte, que extrapola o mero exercício do direito de defesa para ingressar no campo do abuso processual
” (id. 345528880).

Assim, ao revés do alegado pela embargante, o dolo não foi ignorado, mas adotado como requisito, o qual foi demonstrado nos autos pelo comportamento processual da embargante.

O acórdão analisou o histórico do caso e identificou que a embargante não se insurgiu apenas contra o laudo pericial (o que seria legítimo), mas o fez “
com base em argumentos repetidamente rechaçados e acobertados pela preclusão
”, após múltiplas decisões judiciais que afirmaram a estabilização da matéria (id. 345528880).

Concluiu, com base nesse padrão de conduta, pela subsunção aos I, II e V do artigo 80 do Código de Processo Civil.

O acórdão, portanto, identificou um padrão reiterado e específico de insurgência contra matéria preclusa, demonstrou porque esse padrão transcende o exercício regular do contraditório e extraiu o elemento volitivo da própria natureza da conduta.

Essa fundamentação, por si só, já distingue o caso concreto da hipótese genérica contemplada nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pela embargante (AREsp n. 2.670.514/MG e AgInt no REsp n. 1.741.282/SP, nos quais apenas se afirma que a interposição de recurso não configura, por si só, litigância de má-fé.

A distinção fática entre as hipóteses afasta a incidência dos referidos julgados, sem que se exija do órgão julgador pronunciamento individualizado sobre cada precedente citado pelas partes.

O que se observa é a pretensão da embargante de revisão do enquadramento jurídico adotado quanto à configuração da má-fé processual, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, cuja finalidade não abrange adequar a decisão ao entendimento da parte.

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que a sua finalidade não viabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, pois permanece indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

De todo modo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Opera-se, assim, o prequestionamento ficto por força de lei, o que torna despiciendo o acolhimento dos embargos para essa finalidade.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S.A.

Registro, por derradeiro, que a reiteração das alegações de matéria exaustivamente decidida, por meio de novos aclaratórios, acarretará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026